Tribunal: TJDFT
Processo: 0027431-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027431-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: GERALDO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Autue-se o agravo interposto por MAPFRE VIDA S/A no ID 22899095. Fica neste ato intimado o recorrido GERALDO RIBEIRO DA SILVA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024